Tribunal: STJ
Processo: 5670272-06.2021.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137674 - GO(2025/0503213-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR INCIDÊNCIA DA
. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 7/STJ
APLICAÇÃO
DA
.

SÚMULA
182/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica ao fundamento de incidência da
na decisão de inadmissão do recurso especial interposto em ação penal por
Súmula 7/STJ
homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do Código Penal).
2. A parte agravante sustenta ter demonstrado, no agravo em recurso especial, que a controvérsia
seria exclusivamente jurídica, limitada à correção da subsunção do
§ 2o, II, do Código
art. 121,
Penal ao quadro fático delineado no acórdão recorrido, e afirma ter enfrentado especificamente o
óbice da
, requerendo o afastamento das Súmulas 7 e
para viabilizar o
Súmula 7/STJ
182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial e o exame da exclusão da qualificadora do motivo
fútil na decisão de pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica, efetiva e concreta ao fundamento de incidência da Súmula 7/STJ
utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial; e (ii) saber se, afastado o
óbice sumular, seria possível ultrapassar o juízo de admissibilidade e permitir o exame do mérito
recursal voltado à exclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo em recurso especial deve, nos termos da legislação processual e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial, sendo incindível o provimento que nega seguimento ao apelo nobre,
o que impõe a necessidade de ataque integral à motivação, inclusive quanto à aplicação da
.
Súmula 7/STJ
5. No caso concreto, a fundamentação recursal limitou-se a alegar, de modo genérico, que a
pretensão veiculada no recurso especial envolveria apenas questão de direito, sem demonstrar, à
Documento eletrônico VDA56527830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 639eee5c-c018-407c-8dcd-df1ca85bf9fd

luz das teses recursais e dos fatos fixados no acórdão recorrido, em que medida a análise
pretendida prescindiria de reexame do conjunto fático-probatório, o que caracteriza ausência de
impugnação específica do óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a decisão
que não admite o recurso especial possui dispositivo único e deve ser impugnada em sua
integralidade, de modo que a falta de ataque a qualquer dos fundamentos de inadmissão atrai a
incidência da
e impede o conhecimento do agravo previsto no
do
Súmula 182/STJ
art. 1.042
CPC.
7. Diante da deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial quanto ao afastamento
da
, incide a
, razão pela qual não se supera o juízo de
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
admissibilidade, ficando prejudicada a análise do mérito relativo à exclusão da qualificadora do
motivo fútil na decisão de pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
.
Súmula 182/STJ
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica, efetiva e concreta todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive o relativo à incidência da
, sob pena de aplicação da
e não conhecimento do agravo.
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
2. A mera alegação genérica de que o recurso especial veicula questão exclusivamente jurídica,
desacompanhada de demonstração de que a tese recursal prescinde do reexame do acervo fático-
probatório, não afasta o óbice da
nem permite o superamento do juízo de
Súmula 7/STJ
admissibilidade do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 505, 514, II, e 544, § 4o, I;
, arts. 932,
CPC/1973
CPC/2015
1.030, § 2o, e 1.042; Código Penal,
§ 2o, II;
;
.
art. 121,
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
AREsp 1.789.363/SP
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ,
128.660/SP,
, Corte Especial, j. 19.09.2018; STJ, AgRg no HC
Sexta
EAREsp 746.775/PR
756.852/SP,
Turma.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 639eee5c-c018-407c-8dcd-df1ca85bf9fd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137674 - GO(2025/0503213-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR INCIDÊNCIA DA
. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 7/STJ
APLICAÇÃO
DA
.

SÚMULA
182/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica ao fundamento de incidência da
na decisão de inadmissão do recurso especial interposto em ação penal por
Súmula 7/STJ
homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do Código Penal).
2. A parte agravante sustenta ter demonstrado, no agravo em recurso especial, que a controvérsia
seria exclusivamente jurídica, limitada à correção da subsunção do
§ 2o, II, do Código
art. 121,
Penal ao quadro fático delineado no acórdão recorrido, e afirma ter enfrentado especificamente o
óbice da
, requerendo o afastamento das Súmulas 7 e
para viabilizar o
Súmula 7/STJ
182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial e o exame da exclusão da qualificadora do motivo
fútil na decisão de pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica, efetiva e concreta ao fundamento de incidência da Súmula 7/STJ
utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial; e (ii) saber se, afastado o
óbice sumular, seria possível ultrapassar o juízo de admissibilidade e permitir o exame do mérito
recursal voltado à exclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia.
Documento eletrônico VDA56528125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:57
Código de Controle do Documento: 5f4be77f-7fd5-4bae-8ebb-cbe1669e0825

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo em recurso especial deve, nos termos da legislação processual e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial, sendo incindível o provimento que nega seguimento ao apelo nobre,
o que impõe a necessidade de ataque integral à motivação, inclusive quanto à aplicação da
.
Súmula 7/STJ
5. No caso concreto, a fundamentação recursal limitou-se a alegar, de modo genérico, que a
pretensão veiculada no recurso especial envolveria apenas questão de direito, sem demonstrar, à
luz das teses recursais e dos fatos fixados no acórdão recorrido, em que medida a análise
pretendida prescindiria de reexame do conjunto fático-probatório, o que caracteriza ausência de
impugnação específica do óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a decisão
que não admite o recurso especial possui dispositivo único e deve ser impugnada em sua
integralidade, de modo que a falta de ataque a qualquer dos fundamentos de inadmissão atrai a
incidência da
e impede o conhecimento do agravo previsto no
do
Súmula 182/STJ
art. 1.042
CPC.
7. Diante da deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial quanto ao afastamento
da
, incide a
, razão pela qual não se supera o juízo de
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
admissibilidade, ficando prejudicada a análise do mérito relativo à exclusão da qualificadora do
motivo fútil na decisão de pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
.
Súmula 182/STJ
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica, efetiva e concreta todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive o relativo à incidência da
, sob pena de aplicação da
e não conhecimento do agravo.
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
2. A mera alegação genérica de que o recurso especial veicula questão exclusivamente jurídica,
desacompanhada de demonstração de que a tese recursal prescinde do reexame do acervo fático-
probatório, não afasta o óbice da
nem permite o superamento do juízo de
Súmula 7/STJ
admissibilidade do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 505, 514, II, e 544, § 4o, I;
, arts. 932,
CPC/1973
CPC/2015
1.030, § 2o, e 1.042; Código Penal,
§ 2o, II;
;
.
art. 121,
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
AREsp 1.789.363/SP
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ,
128.660/SP,
, Corte Especial, j. 19.09.2018; STJ, AgRg no HC
Sexta
EAREsp 746.775/PR
756.852/SP,
Turma.
Documento eletrônico VDA56528125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:57
Código de Controle do Documento: 5f4be77f-7fd5-4bae-8ebb-cbe1669e0825

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO DA SILVA contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 640-643).
A parte agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada, sob o
fundamento de existência de impugnação específica e de veiculação de controvérsia
exclusivamente jurídica (fls. 649-655). Afirma haver demonstrado, no agravo em recurso
especial, ausência de pretensão de reexame probatório, limitando-se a insurgência à correção da
subsunção jurídica do
§ 2o, II, do Código Penal, no tocante ao motivo fútil, à luz do
art. 121,
quadro fático delineado no acórdão recorrido.
Sustenta ter enfrentado diretamente o óbice da Súmula 7 do STJ, pois a tese recursal
restringe-se à revaloração jurídica de fatos incontroversos, consistentes em desentendimentos
prévios, animosidade e agressões recíprocas, circunstâncias aptas, em seu entender, a afastar a
caracterização jurídica de motivo insignificante ou desproporcional, com consequente exclusão
da qualificadora na pronúncia (fls. 650-653). Aduz, ainda, configurar formalismo excessivo a
exigência de grau de detalhamento argumentativo superior ao necessário para demonstrar a
natureza jurídica da controvérsia, em afronta à ampla defesa.
Requer o afastamento das Súmulas 182 e 7 do STJ, o conhecimento do agravo em
recurso especial e, ao final, o provimento do recurso especial para excluir a qualificadora do
motivo fútil ou determinar nova apreciação sem sua incidência (fls. 650-655). Em reforço,
invoca precedente no qual se assentou a necessidade de razão específica para a prática delitiva,
sob pena de indevida incidência da qualificadora (AgRg no
, Sexta Turma),
HC 756852/SP
conforme transcrição às fls. 651-652.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se nos seguintes
fundamentos: (I) incidência da
; no agravo, todavia, a parte ora agravante não
Súmula 7/STJ
combateu especificamente este último fundamento da decisão agravada.
Afinal, sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
Documento eletrônico VDA56528125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:57
Código de Controle do Documento: 5f4be77f-7fd5-4bae-8ebb-cbe1669e0825

mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
Documento eletrônico VDA56528125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:57
Código de Controle do Documento: 5f4be77f-7fd5-4bae-8ebb-cbe1669e0825

"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
(EAREsp n. 746.775/PR
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:57
Código de Controle do Documento: 5f4be77f-7fd5-4bae-8ebb-cbe1669e0825

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0503213-8
AREsp 3.137.674 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 567027206 56702720620218090006
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845449164890542@
2025/0503213-8 - AREsp 3137674 Petição : 2026/0032552-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:08:28
Código de Controle do Documento: 55F56510-472D-4CD8-8FEA-FF3433D830C5